Tribunal: TJBA
Processo: 0002506-25.2012.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002506-25.2012.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CLEILSON MALVINO DE SOUZA Advogado(s): Defensor Público Emerson Halsey Soares RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que enquadrou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, consistente em golpe de faca desferido contra a ex-companheira, na região do abdômen, após inconformismo com o término do relacionamento, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. A existência de indícios de animus necandi decorre do emprego de arma branca, da região vital atingida e da dinâmica dos fatos, sendo incabível exame aprofundado do dolo na fase do judicium accusationis. 5. A desclassificação para o crime de lesão corporal demanda prova inequívoca da inexistência de intenção de matar, o que não se verifica quando subsistem dúvidas razoáveis a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri. 6. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. 7. O inconformismo do agente com o término do relacionamento recente constitui, em tese, motivo torpe apto a justificar a submissão da qualificadora ao julgamento dos jurados. 8. O ataque perpetrado pelas costas, com imobilização da vítima e emprego de faca, caracteriza, em tese, recurso que dificultou a defesa da ofendida, não sendo hipótese de exclusão sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na fase de pronúncia, a desclassificação do crime doloso contra a vida somente é admissível quando comprovada de forma inequívoca a ausência de animus necandi. 2. As qualificadoras imputadas na denúncia apenas podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação de sua incidência. 3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o aprofundamento do exame meritório próprio do julgamento pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 415 e 419; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 681.958/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.358.928/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021; TJBA, RSE nº 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021; TJBA, RSE nº 0501711-88.2016.8.05.0201, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 02.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0002506-25.2012.8.05.0256, em que figuram, como Recorrente, CLEILSON MALVINO DE SOUZA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08